Tribunal: STF
Processo: Rcl 86037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Jorge Pereira Saraiva e Outro(a/s) (e-doc. 23) contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF (e-doc. 19).



    Jorge Pereira Saraiva e Outro(a/s) alegam que a decisão embargada incide em obscuridade e omissão, pois 



    “[a] presente reclamação foi ajuizada com o objetivo de preservar a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial do Tema nº 494 da Repercussão Geral, da Súmula nº 671/STF e do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Os Reclamantes alegaram que a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660, contrariou a autoridade do STF, visto que a matéria já estava consolidada no Tema 494. 



    A decisão ora embargada, contudo, negou seguimento à reclamação, entendendo que não havia ‘teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto’. Além disso, a decisão defendeu que a controvérsia se restringiria a uma análise de norma infraconstitucional, aplicando-se o Tema 660, e que a reclamada se baseou na ilegitimidade dos exequentes” (e-doc. 23, p. 1-2).



    No ponto, enfatizam que a decisão embargada incide em omissão ao “afirmar a aplicabilidade do Tema 660, sem confrontar a tese de que o Tema 494 seria o precedente mais específico e vinculante para o caso concreto” (e-doc. 23, p. 3).



    Articulam, ainda, que “a Primeira Turma deste E. STF, no âmbito das Rcls 74.540/RJ; 76.408/RJ; 80.352/RJ; 81.853/RJ; 81.839/RJ, 82.595/RJ e 81.848/RJ[,] julgou procedentes as Reclamações envolvendo casos absolutamente idênticos ao presente” (e-doc. 23, p. 2), o que evidenciaria a usurpação de competência do STF.



    Ao final, requerem que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para, suprindo-se os vícios apontados, conceder efeito modificativo à decisão e julgar procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral, o que, por decorrência lógica, afasta eventual incidência do Tema nº 494 da repercussão geral. Vide: 



    “Quanto ao mais, em síntese, a presente reclamação é usada por Jorge Pereira Saraiva e outros com o objetivo de fazer prevalecer a tese de coisa julgada ao direito do recebimento das diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, reconhecidos na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101.



    Para tanto, defendem que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 5081803-76.2022.4.02.5101/RJ, teria aplicado erroneamente o Tema nº 660 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    De acordo com o narrado na exordial, observo que, em acão coletiva transitada em julgado, a União foi condenada a pagar aos substituídos do sindicato autor as diferenças referentes à aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de abril a maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19% (processo n.º 0003958-73.2010.4.02.5101).



    Na fase de cumprimento de sentença, o TRF2 manteve a sentença que julgou extinta a execução, em acórdão assim ementado, conforme consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal Federal:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA URP NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/1988. ABSORÇÃO EM RAZÃO DE REAJUSTE POSTERIOR. NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinta liquidação individual de sentença coletiva referente ao processo n. 0003958-73.2010.4.02.5101, em razão da inexistência de valores a executar.



    2. Irreparável a sentença que reconheceu inexistência de valores a serem executados, considerando-se que a parcela correspondente a diferença de 7/30 de 16,19%, referente a URP de abril e maio de 1988, foi absorvida pelo reajuste do funcionalismo público de 41,04%, ocorrido em novembro de 1988. Tanto é assim que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça ‘é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019. VII - Agravo interno improvido’ (STJ. AgInt no MS 23895/DF, 2017/0301904-5, 1ª Seção; Relator: Ministro Francisco Falcão; DJe 07.12.2020).



    3. Ademais, que o próprio título judicial, proferido na Ação nº 0003958-73.2010.4.02.5101, determina a compensação com os valores pagos administrativamente, englobando a recomposição salarial.



    4. Recurso de apelação desprovido.’



    Verifica-se, também, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema 660, bem como mantida essa decisão por órgão colegiado do TRF2. A decisão de admissibilidade foi assim fundamentada:



    ‘Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que entendeu que seria cabível a compensação da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, sob o fundamento de que "as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).’



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de absorção da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    Com efeito, é sabido que ‘não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos”(ARE 672401 AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18.09.2013), de sorte que alterações na estrutura remuneratória podem ensejar, inclusive, a absorção de determinada parcela sem configurar violação à coisa julgada, cumprindo observar, tão somente, a irredutibilidade de vencimentos.



     Na hipótese, é de se enfatizar que a parcela correspondente a diferença de 7/30 de 16,19%, referente a URP de abril e maio de 1988, foi absorvida pelo reajuste do funcionalismo público de 41,04%, ocorrido em novembro de 1988. Tanto é assim que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça “é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019. VII - Agravo interno improvido’ (STJ. AgInt no MS 23895/DF, 2017/0301904-5, 1ª Seção; Relator: Ministro Francisco Falcão; DJe 07.12.2020).



     Nesse contexto, insta destacar, ademais, que o próprio título judicial, proferido na Ação nº 0003958-73.2010.4.02.5101, determina a compensação com os valores pagos administrativamente, englobando a recomposição salarial.



     A propósito, não por outra razão, reitere-se, tratando especificamente do tema, o STF editou a Súmula 671, estabelecendo que ‘Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento’, denotando a limitação do reajuste, não se cogitando em qualquer pretensão de incorporação dos índices ao vencimento, como parece querer fazer crer a parte recorrente.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.’



    Por sua vez, o acórdão TRF 2 encontra-se assim ementado:



    ‘AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. In casu, as razões recursais do agravo interno encontram-se completamente dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno não conhecido.’



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 



    ‘Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem’ (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar” (e-doc. 19).



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    No caso, é evidente que a pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Contudo, a fim de esclarecer as razões adotadas na decisão embargada, reitero que o caso de fato não possui aderência estrita ao Tema nº 494 da Repercussão Geral.



    Com efeito, no citado paradigma, esta Corte assentou que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    Aduz o Reclamante que a Corte de Origem teria violado a coisa julgada e a tese então firmada, uma vez que naquele julgado o que teria sido permitida seria a absorção de reajustes posteriores à sentença que reconhecera o direito a determinado percentual, ou seja, haveria um título judicial formado reconhecendo o direito à percepção de reajuste, o qual deixaria de incidir à medida que novas vantagens remuneratórias fossem sendo concedidas e incorporadas à remuneração. 



    Segundo alega, contudo, embora o TRF da 2ª Região tenha citado o mencionado julgado, teria interpretado erroneamente o precedente, pois o reajuste reconhecido na sentença não teria deixado de existir em razão da extinção paulatina dos efeitos do título em uma relação de trato sucessivo. Ao revés, teria o Tribunal a quo desconstituído o título judicial na fase de cumprimento de sentença e não apenas negado efeitos prospectivos ao título, ao considerar que já desde a formação do título teria havido a compensação do reajuste reconhecido na fase de conhecimento com outras vantagens pagas com fundamento em causas jurídicas diversas, de modo que nada haveria a executar.



    Ocorre que, consoante estabeleceu o ato reclamado, “o próprio título judicial, proferido na Ação nº 0003958- 73.2010.4.02.5101, determina a compensação com os valores pagos administrativamente, englobando a recomposição salarial”.



    Desse modo, o TRF da 2ª Região não assentou que o título transitou em julgado ofendendo a aplicação do direito à causa e por isso o relativizou. Ao contrário, estabeleceu que ao se proceder à liquidação da sentença, observou-se que nada havia a executar, tendo em vista o que havia sido consignado no próprio título judicial.



    Estreme de dúvidas, portanto, que a discussão dos autos não cuida da absorção da URP em razão de vantagens concedidas após a formação do título, mas sim dos limites da coisa julgada em razão de sentença ilíquida, o que atrai a incidência do Tema nº 660 da Repercussão Geral.



    Assim, tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente